Tribunal: TJMT
Processo: 1004012-33.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004012-33.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço, Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
DR. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRENO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 003.891.121-35 (ADVOGADO), FELIPE SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 014.349.781-25 (IMPETRANTE), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO – APROVAÇÃO NO CERTAME – PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - LAUDO MÉDICO EMITIDO PELA COORDENADORIA DE PERÍCIA MÉDICA - INAPTIDÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SECRETÁRIOS DE ESTADO E DO GOVERNADOR DO ESTADO - INDICAÇÃO ERRÔNEA DAS AUTORIDADES COATORAS - PRELIMINAR ACOLHIDA – SEGURANÇA DENEGADA

Considerando que o ato tido como ilegal não foi praticado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, patente a ilegitimidade para figurar no polo passivo da Ação de Mandado de Segurança.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
FELIPE SILVA DE OLIVEIRA
contra suposto ao coator do
SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E DO GOVERNADOR DO ESTADO,
que objetiva concessão de liminar visando suspender o ato administrativo que considerou o impetrante inapto para o exercício do cargo público de Técnico Administrativo Educacional, na condição de PNE e, consequentemente lhe seja dada a posse no cargo.

O impetrante aduz que se inscreveu no concurso público regulado pelo Edital nº 001/2017, de 03.07.2017 – SEDUC, no cargo de Técnico Administrativo Educacional - polo de Várzea Grande, na condição de Portador de Necessidade Especial (PNE), do qual foi aprovado em 2º lugar.

Informa que após ser nomeado foi convocado para realização de perícia médica, no entanto, foi considerado INAPTO para o exercício do cargo, conforme o certificado de sanidade e capacidade física anexo, sem qualquer motivação.

Menciona que segundo a Lei Complementar nº 114/2002, que dispõe sobre o estatuto das pessoas portadoras de necessidades especiais, o órgão responsável pela realização do concurso terá a assistência de uma equipe multiprofissional, composta de três profissionais capacitados, que emitirá parecer observando: “I - as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição; II - a natureza das atribuições do cargo ou emprego público a desempenhar; III - a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho na execução das tarefas; IV - a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou outros meios que habitualmente utilize; e V - o Código Internacional de Doenças - CID e outros padrões reconhecidos nacional e internacionalmente” (Art. 27, §1º e incisos).

Argumenta que o certificado de sanidade e capacidade física deve cumprir a previsão contida na referida lei, também expressa no edital do certame (item 6.13 e 6.13.1), devendo inclusive justificar a eliminação do candidato em razão da incompatibilidade para o desempenho do cargo.

Salienta que o ato administrativo é composto de cinco requisitos, sendo eles: a competência, a finalidade, a forma, o motivo e objeto, sendo que a forma é um ato vinculado que deve cumprir os dispositivos que o regem, sob pena de incorrer em vícios.

Acrescenta que a sua aprovação demonstra a existência de capacidade instrucional e intelectual, pois inclusive aprovado em outro concurso público do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande, bem como em Instituição de Ensino Superior – UFMT, do qual se encontra cursando.

Ato contínuo, assevera que a exclusão de candidato aprovado em concurso público por razões médicas deve ser acompanhada de fundamentação mínima e pertinente ao cargo concorrido, de forma que a inaptidão ser declarada apenas se, de fato, a patologia não for compatível com o exercício da função, contudo, entende que a conduta das autoridades coatoras estão a induzir a exclusão dos candidatos PNE’s para que sejam aberta mais vagas a candidatos da ampla concorrência.

Ao final, pugna pela suspensão imediata do ato administrativo atacado, qual seja: o certificado de sanidade e capacidade física e a nomeação e posse no cargo aprovado.

O pedido de liminar foi indeferido – id. 2147203 -.

O Estado de Mato Grosso apresentou as informações – id. 2306971 -, requerendo a denegação da ordem.

A Procuradoria-Geral do Estado manifestou pela denegação da segurança - id. 4237348 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO

EXMO. SR. DR. EDSON DAIS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
FELIPE SILVA DE OLIVEIRA
contra suposto ao coator do
SECRETÁRIO DE

ESTADO

DE EDUCAÇÃO,

ESPORTE

E

LAZER, SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E DO GOVERNADOR DO ESTADO,
que objetiva concessão de liminar visando suspender o ato administrativo que considerou o impetrante inapto para o exercício do cargo público de Técnico Administrativo Educacional, na condição de PNE e, consequentemente lhe seja dada a posse no cargo.

De início, passo à análise da legitimidade passiva das autoridades coatoras (Governador e Secretários de Estado) apontada pelo Impetrante.

A impetrante apresenta como causa de pedir vazada nos seguintes termos:

De fácil constatação
que o ato administrativo em questão – Certificado de Sanidade e Capacidade Física- deve ser anulado,
visto que desobedece a Lei Complementar, em mais de um ponto, assim como viola o próprio texto do Edital, veja-se:

Portanto, o Mandado de segurança objetiva atacar suposto ato perpetrado pela autoridade indigitada coatora,
consistente na elaboração do laudo pericial que a considerou inapta para exercer o cargo público que foi aprovada
.

Para tanto, o Impetrante aponta na inicial do
mandamus
, como autoridade coatora, o Governador do Estado de Mato Grosso e os Secretários de Estado, que não possuem legitimidade para figurar no polo passivo da ação mandamental,
uma vez que a autoridade coatora deve ser aquela que pratica ou determina a prática do ato administrativo
.

Ora, o laudo médico que considerou a Impetrante inapta para exercício do cargo não foi confeccionado pelas autoridades coatoras indicadas, mas foi mediante inspeção médica oficial pela Coordenadoria de Perícia Médica, subscrito pelo Coordenador de Perícia Médica Alvair da Silva Alves e pelo Médico Perito Dr. Mara Gracia dos Santos Mello, conforme laudo no id. 1956016.

Cumpre ressaltar que Lei Complementar N° 04/90, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, estabelece no art. 17 que “A posse em cargo público dependerá de comprovada aptidão física e mental para o exercício do cargo,
mediante inspeção médica oficial
”.

Logo, no presente caso, as autoridades coatoras não são parte legítima para figurar no polo passivo da relação processual ante a sua evidente ilegitimidade
ad causam
, uma vez que não praticaram qualquer
influência em relação ato acoimado como ilegal, bem como não há nos autos qualquer documento que demonstre que o impedimento a posse da Impetrante ocorreu por decisão deles.

Ademais,
não compete a
eles promoverem a perícia médica no Impetrante.

Partindo dessas premissas, indicada erroneamente a autoridade tida como coatora, não há como se prosseguir com a ação mandamental perante a eles.

Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva do Governador do Estado de Mato Grosso e dos Secretários de Estados, nos termos do art. 485, VI, do CPC
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

IMPETRANTE
:

FELIPE SILVA DE OLIVEIRA

IMPETRADO
:

ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO

V O T O-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
impetrado por
Felipe Silva de Oliveira
contra ato supostamente ilegal praticado pelo
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso,
pelo
Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso e
pelo
Secretário de Estado de Gestão de Mato Grosso, objetivando
concessão de liminar visando suspender o ato administrativo que considerou o impetrante inapto para o exercício do cargo público de Técnico Administrativo Educacional, na condição de PNE e, consequentemente, seja-lhe dada a posse no cargo pleiteado.

Alega o Impetrante, em apertada síntese, que, participou do certame público regido pelo Edital nº. 01/2017-SEDUC, publicado em 4-7-2017, cujo objetivo visa o preenchimento de cargo de Técnico Administrativo Educacional, para o município de Várzea Grande,
na condição de Portador de Necessidade Especial – PNE, do qual restou aprovado em 2º (primeiro) lugar.

Relata que, após sua convocação para realização de perícia médica, foi considerado inapto para o exercício do cargo, conforme o certificado de sanidade e capacidade física anexo, sem qualquer motivação.

Afirma que, segundo a Lei Complementar nº 114/2002, que dispõe sobre o estatuto das pessoas portadoras de necessidades especiais, o órgão responsável pela realização do concurso terá a assistência de uma equipe multiprofissional, composta de três profissionais capacitados, que emitirá parecer observando os critérios estabelecidos.

Argumenta que, o certificado de sanidade e capacidade física deve cumprir a previsão contida na referida lei, também expressa no edital do certame (item 6.13 e 6.13.1), devendo inclusive justificar a eliminação do candidato em razão da incompatibilidade para o desempenho do cargo.

Salienta que, o ato administrativo é composto de cinco requisitos, sendo eles: a competência, a finalidade, a forma, o motivo e objeto, sendo que a forma é um ato vinculado que deve cumprir os dispositivos que o regem, sob pena de incorrer em vícios.

Acrescenta que, a sua aprovação demonstra a existência de capacidade instrucional e intelectual, pois inclusive aprovado em outro concurso público do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande, bem como em Instituição de Ensino Superior – UFMT, do qual se encontra cursando.

Ato contínuo, assevera que, a exclusão de candidato aprovado em concurso público por razões médicas deve ser acompanhada de fundamentação mínima e pertinente ao cargo concorrido, de forma que a inaptidão ser declarada apenas se, de fato, a patologia não for compatível com o exercício da função, contudo, entende que as condutas das autoridades coatoras estão a induzir a exclusão dos candidatos PNE’s para que sejam abertas mais vagas a candidatos da ampla concorrência.

Ao final, pugna pela suspensão imediata do ato administrativo atacado, qual seja: o certificado de sanidade e capacidade física e a nomeação e posse no cargo aprovado.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme se verifica do ID n. 2147203.

Nas informações apresentadas, o Estado de Mato Grosso pugnou pela denegação da ordem.

O Relator, Dr. Edson dos Reis, reconheceu
a
ilegitimidade passiva do Governador do Estado de Mato Grosso e dos Secretários de Estados
, nos termos do art. 485, VI, do CPC
.

Apontou, também
, que
o laudo médico que

considerou a Impetrante inapta para exercício do cargo não foi confeccionado pelas autoridades coatoras indicadas, mas foi mediante inspeção médica oficial pela Coordenadoria de Perícia Médica, subscrito pelo Coordenador de Perícia Médica Alvair da Silva Alves e pelo Médico Perito Dr. Mara Gracia dos Santos Mello, conforme laudo no id. 1956016.

Ademais, destacou que
, a Lei
Complementar N° 04/90, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, estabelece no art. 17 que “A posse em cargo público dependerá de comprovada aptidão física e mental para o exercício do cargo,
mediante inspeção médica oficial
”.

Neste contexto asseverou que
,
as autoridades coatoras não são parte legítima para figurar no polo passivo da relação processual ante a sua evidente ilegitimidade
ad causam
, uma vez que não praticaram qualquer
influência em relação ato acoimado como ilegal, bem como não há nos autos qualquer documento que demonstre que o impedimento a posse da Impetrante ocorreu por decisão deles.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, o impetrante foi aprovado em 2º lugar do concurso público regulado pelo Edital nº 001/2017, de 03.07.2017 – SEDUC, para o cargo de Técnico Administrativo Educacional - polo de Várzea Grande, na condição de Portador de Necessidade Especial (PNE), por ser portador de lesão do plexo braquial e paralisia dos membros inferiores [ID. 1956068].

Denota-se dos autos que, o Impetrante atribui a prática do ato considerado ilegal ao Exmo. Sr.
Governador do Estado de Mato Grosso, Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso e Secretário de Estado de Gestão de Mato Grosso.

Na petição inicial, do presente do
writ
faz os seguintes pedidos (ID

1955887
):

[...]

seja concedida Ordem Liminar no presente writ a fim de determinar suspensão imediata do ato administrativo atacado, qual seja: o CERTIFICADO DE SANIDADE E CAPACIDADE FÍSICA, com a consequente imposição à imediata nomeação e posse no cargo para o qual prestou e foi aprovado no concurso público, tudo em conformidade com o art. 7º, III da Lei 12.016/2009;

[...]

Extrai-se dos autos que, a nomeação não é objeto da ação mandamental, até porque, o Impetrante foi devidamente nomeado por ato governamental em 26/3/2018, dado que a nomeação de servidor público é ato exclusivo do Governador do Estado, em conformidade com o
artigo 66, inciso XI, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Além do mais, infere-se do edital do certame, mais precisamente do

seu item
15.13, que o
candidato nomeado no concurso público regido pelo Edital n. 001/2017-SEDUC,

deveria apresentar, para fins de posse, cópia

do

Certificado de Sanidade e Capacidade Física,

razão pela qual
Felipe Silva de Oliveira se submeteu aos exames periciais; todavia
,

foi

emitido o mencionado

certificado pela Coordenadoria de Perícia Médica, que

o considerou

como INAPTO (ID n. 1956016 - pág. 1), motivo de insurgência do Recorrente.

Desse modo, a análise dos documentos e a realização da perícia que considera o candidato apto ou inapto para tomar posse no cargo, não consta do rol de competência do
Governador do Estado de Mato Grosso, Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso e Secretário de Estado de Gestão de Mato Grosso,
o que implica no reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Impende destacar que, de acordo com o Edital n. 001/2017, mais precisamente do item 15.6, a posse do candidato ficaria condicionada à realização de perícia médica. Confira-se:

[...]

6
.
13. O candidato que optar por concorrer às vagas destinadas às Pessoas com Deficiência, caso nomeado, deverá submeter -se à perícia médica realizada por Junta Médica Oficial vinculada à Secretaria de Estado de Gestão/MT, que verificará sua qualificação como Pessoa com Deficiência, bem como sua aptidão física e mental, a compatibilidade entre as atribuições do cargo/perfil profissional e a deficiência declarada.

[...]

15.6.
A posse fica condicionada à realização de inspeção de saúde pela
Coordenadoria Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Gestão, conforme procedimentos dispostos na Instrução Normativa nº 003, de 28 de maio de 2013
, alterada pela Instrução Normativa nº 02, de 01 de junho de 2015.
[Destaquei]

Não há desconsiderar que, por força da regra contida
no artigo 9
o
, d
a
Instrução Normativa n. 003, de 28 de maio de 2013, essa capacidade foi atribuída à Gerência de Recrutamento e Seleção da Coordenadoria de Provimento da Secretaria de Estado de Gestão - SEGES
. Confira-se:

[...]

R E S O L V E:

Art. 1º
Esta instrução normativa disciplina os procedimentos necessários para o ingresso de candidatos nomeados em concurso público para cargo efetivo
na Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

CAPÍTULO I – DA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL

Art. 2º A avaliação médica pericial para fins de posse e exercício em cargos públicos da Administração Pública Direta e Indireta do Estado de Mato Grosso compete à Secretaria de Estado de Gestão - SEGES, por meio da Coordenadoria de Perícia Médica e Gerências Regionais. (Artigo alterado pela Instrução Normativa nº 02, de 01/06/2015)

[...]

Art. 7º Realizada a avaliação médica pericial, será expedido o Certificado de Sanidade e Capacidade Física - CSCF, que declarará se o candidato nomeado está apto ou inapto para posse e exercício das atribuições do cargo público. (Artigo alterado pela Instrução Normativa nº 02, de 01/06/2015)

§ 1º O disposto nesse artigo aplica-se também ao candidato nomeado como Portador de Necessidades Especiais - PNE qualificado pela Perícia Médica nessa condição.

[...]

Art. 9º
O candidato nomeado deverá, dentro do prazo legal de posse e preferencialmente após agendamento prévio, comparecer à
Gerência de Recrutamento e Seleção da Coordenadoria de Provimento da Secretaria de Estado de Gestão - SEGES
, munido dos documentos (fotocópias e originais) constantes no Anexo II
, para tomar posse no cargo público efetivo
.
(Parágrafo alterado pela Instrução Normativa nº 01, de 26/01/2018 – D.O.E – 29/01/2018)

Atribuiu, ainda, no aludido ato normativo, em seus artigos 11 e 13, os requisitos para investidura do cargo, e posterior expedição do Termo de Posse ou, em caso de ausência das condições, Termo de Negativa de Posse.
Confira-se:

[...]

Art. 11
Presentes os requisitos para investidura do cargo será expedido o Termo de Posse em 02 (duas) vias, sendo que uma será entregue ao candidato e outra apensada aos assentamentos funcionais do servidor.

[...]

Art. 13
Será expedido o Termo de Negativa de Posse, impedindo o candidato nomeado de ser empossado, quando este:

I - não apresentar os documentos especificados no Anexo II;

[...]

ANEXO II

1 - Para todos os cargos públicos de nível superior, médio e fundamental.

1.1

Certificado de Sanidade e Capacidade Física na condição de APTO expedido pela Perícia Médica/SEGES;

[...]

Logo, está evidenciado que o
Governador do Estado de Mato Grosso e os

Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso e Secretário de Estado de Gestão de Mato Grosso,
não são autoridades responsáveis para analisar os documentos e efetuar o ato de posse, o que demonstra as suas ilegitimidades para figurarem no polo passivo do presente
mandamus.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – POSSE – IDADE MÍNIMA EXIGIDA INCOMPLETA – NEGATIVA DE POSSE –SECRETÁRIOS DE ESTADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ATO DE ATRIBUIÇÃO DA COMISSÃO DE POSSE DA GERÊNCIA DE RECRUTAMENTO – INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECONHECIDA – PROCESSO REMETIDO PARA O PRIMEIRO GRAU.
Os Secretários de Estado não são considerados as autoridades responsáveis pela análise da documentação exigida para posse, haja vista que essa competência foi atribuída, por ato normativo, à Comissão de Posse da Gerência de Recrutamento.
A ilegitimidade passiva deve ser reconhecida, nos termos do artigo 6º, § 5º, da Lei 12.016/2009, pois, no mandado de segurança, a autoridade coatora é aquela que pratica, ou se omite de praticar, o ato impugnado, lesivo ao direito líquido e certo do impetrante.

(TJ-MT - MS: 10061749820188110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 6/12/2018, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/01/2019). [Destaquei]

Por essas razões, há que se reconhecer a ilegitimidade passiva do
Governador do Estado de Mato Grosso e dos Secretários de Estados.

Assim, acompanho o voto do douto Relator,
Dr. Edson dos Reis,
para reconhecer a ilegitimidade passiva dos Exmo
. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso e Secretário de Estado de Gestão de Mato Grosso
, e, por conseguinte, julgo extinto o processo, nos
art. 485, VI, do CPC
.

É como voto.

IMPETRANTE
:

FELIPE SILVA DE OLIVEIRA

IMPETRADO
:

ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO

V O T O-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
impetrado por
Felipe Silva de Oliveira
contra ato supostamente ilegal praticado pelo
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso,
pelo
Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso e
pelo
Secretário de Estado de Gestão de Mato Grosso, objetivando
concessão de liminar visando suspender o ato administrativo que considerou o impetrante inapto para o exercício do cargo público de Técnico Administrativo Educacional, na condição de PNE e, consequentemente, seja-lhe dada a posse no cargo pleiteado.

Alega o Impetrante, em apertada síntese, que, participou do certame público regido pelo Edital nº. 01/2017-SEDUC, publicado em 4-7-2017, cujo objetivo visa o preenchimento de cargo de Técnico Administrativo Educacional, para o município de Várzea Grande,
na condição de Portador de Necessidade Especial – PNE, do qual restou aprovado em 2º (primeiro) lugar.

Relata que, após sua convocação para realização de perícia médica, foi considerado inapto para o exercício do cargo, conforme o certificado de sanidade e capacidade física anexo, sem qualquer motivação.

Afirma que, segundo a Lei Complementar nº 114/2002, que dispõe sobre o estatuto das pessoas portadoras de necessidades especiais, o órgão responsável pela realização do concurso terá a assistência de uma equipe multiprofissional, composta de três profissionais capacitados, que emitirá parecer observando os critérios estabelecidos.

Argumenta que, o certificado de sanidade e capacidade física deve cumprir a previsão contida na referida lei, também expressa no edital do certame (item 6.13 e 6.13.1), devendo inclusive justificar a eliminação do candidato em razão da incompatibilidade para o desempenho do cargo.

Salienta que, o ato administrativo é composto de cinco requisitos, sendo eles: a competência, a finalidade, a forma, o motivo e objeto, sendo que a forma é um ato vinculado que deve cumprir os dispositivos que o regem, sob pena de incorrer em vícios.

Acrescenta que, a sua aprovação demonstra a existência de capacidade instrucional e intelectual, pois inclusive aprovado em outro concurso público do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande, bem como em Instituição de Ensino Superior – UFMT, do qual se encontra cursando.

Ato contínuo, assevera que, a exclusão de candidato aprovado em concurso público por razões médicas deve ser acompanhada de fundamentação mínima e pertinente ao cargo concorrido, de forma que a inaptidão ser declarada apenas se, de fato, a patologia não for compatível com o exercício da função, contudo, entende que as condutas das autoridades coatoras estão a induzir a exclusão dos candidatos PNE’s para que sejam abertas mais vagas a candidatos da ampla concorrência.

Ao final, pugna pela suspensão imediata do ato administrativo atacado, qual seja: o certificado de sanidade e capacidade física e a nomeação e posse no cargo aprovado.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme se verifica do ID n. 2147203.

Nas informações apresentadas, o Estado de Mato Grosso pugnou pela denegação da ordem.

O Relator, Dr. Edson dos Reis, reconheceu
a
ilegitimidade passiva do Governador do Estado de Mato Grosso e dos Secretários de Estados
, nos termos do art. 485, VI, do CPC
.

Apontou, também
, que
o laudo médico que

considerou a Impetrante inapta para exercício do cargo não foi confeccionado pelas autoridades coatoras indicadas, mas foi mediante inspeção médica oficial pela Coordenadoria de Perícia Médica, subscrito pelo Coordenador de Perícia Médica Alvair da Silva Alves e pelo Médico Perito Dr. Mara Gracia dos Santos Mello, conforme laudo no id. 1956016.

Ademais, destacou que
, a Lei
Complementar N° 04/90, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, estabelece no art. 17 que “A posse em cargo público dependerá de comprovada aptidão física e mental para o exercício do cargo,
mediante inspeção médica oficial
”.

Neste contexto asseverou que
,
as autoridades coatoras não são parte legítima para figurar no polo passivo da relação processual ante a sua evidente ilegitimidade
ad causam
, uma vez que não praticaram qualquer
influência em relação ato acoimado como ilegal, bem como não há nos autos qualquer documento que demonstre que o impedimento a posse da Impetrante ocorreu por decisão deles.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, o impetrante foi aprovado em 2º lugar do concurso público regulado pelo Edital nº 001/2017, de 03.07.2017 – SEDUC, para o cargo de Técnico Administrativo Educacional - polo de Várzea Grande, na condição de Portador de Necessidade Especial (PNE), por ser portador de lesão do plexo braquial e paralisia dos membros inferiores [ID. 1956068].

Denota-se dos autos que, o Impetrante atribui a prática do ato considerado ilegal ao Exmo. Sr.
Governador do Estado de Mato Grosso, Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso e Secretário de Estado de Gestão de Mato Grosso.

Na petição inicial, do presente do
writ
faz os seguintes pedidos (ID

1955887
):

[...]

seja concedida Ordem Liminar no presente writ a fim de determinar suspensão imediata do ato administrativo atacado, qual seja: o CERTIFICADO DE SANIDADE E CAPACIDADE FÍSICA, com a consequente imposição à imediata nomeação e posse no cargo para o qual prestou e foi aprovado no concurso público, tudo em conformidade com o art. 7º, III da Lei 12.016/2009;

[...]

Extrai-se dos autos que, a nomeação não é objeto da ação mandamental, até porque, o Impetrante foi devidamente nomeado por ato governamental em 26/3/2018, dado que a nomeação de servidor público é ato exclusivo do Governador do Estado, em conformidade com o
artigo 66, inciso XI, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Além do mais, infere-se do edital do certame, mais precisamente do

seu item
15.13, que o
candidato nomeado no concurso público regido pelo Edital n. 001/2017-SEDUC,

deveria apresentar, para fins de posse, cópia

do

Certificado de Sanidade e Capacidade Física,

razão pela qual
Felipe Silva de Oliveira se submeteu aos exames periciais; todavia
,

foi

emitido o mencionado

certificado pela Coordenadoria de Perícia Médica, que

o considerou

como INAPTO (ID n. 1956016 - pág. 1), motivo de insurgência do Recorrente.

Desse modo, a análise dos documentos e a realização da perícia que considera o candidato apto ou inapto para tomar posse no cargo, não consta do rol de competência do
Governador do Estado de Mato Grosso, Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso e Secretário de Estado de Gestão de Mato Grosso,
o que implica no reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Impende destacar que, de acordo com o Edital n. 001/2017, mais precisamente do item 15.6, a posse do candidato ficaria condicionada à realização de perícia médica. Confira-se:

[...]

6
.
13. O candidato que optar por concorrer às vagas destinadas às Pessoas com Deficiência, caso nomeado, deverá submeter -se à perícia médica realizada por Junta Médica Oficial vinculada à Secretaria de Estado de Gestão/MT, que verificará sua qualificação como Pessoa com Deficiência, bem como sua aptidão física e mental, a compatibilidade entre as atribuições do cargo/perfil profissional e a deficiência declarada.

[...]

15.6.
A posse fica condicionada à realização de inspeção de saúde pela
Coordenadoria Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Gestão, conforme procedimentos dispostos na Instrução Normativa nº 003, de 28 de maio de 2013
, alterada pela Instrução Normativa nº 02, de 01 de junho de 2015.
[Destaquei]

Não há desconsiderar que, por força da regra contida
no artigo 9
o
, d
a
Instrução Normativa n. 003, de 28 de maio de 2013, essa capacidade foi atribuída à Gerência de Recrutamento e Seleção da Coordenadoria de Provimento da Secretaria de Estado de Gestão - SEGES
. Confira-se:

[...]

R E S O L V E:

Art. 1º
Esta instrução normativa disciplina os procedimentos necessários para o ingresso de candidatos nomeados em concurso público para cargo efetivo
na Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

CAPÍTULO I – DA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL

Art. 2º A avaliação médica pericial para fins de posse e exercício em cargos públicos da Administração Pública Direta e Indireta do Estado de Mato Grosso compete à Secretaria de Estado de Gestão - SEGES, por meio da Coordenadoria de Perícia Médica e Gerências Regionais. (Artigo alterado pela Instrução Normativa nº 02, de 01/06/2015)

[...]

Art. 7º Realizada a avaliação médica pericial, será expedido o Certificado de Sanidade e Capacidade Física - CSCF, que declarará se o candidato nomeado está apto ou inapto para posse e exercício das atribuições do cargo público. (Artigo alterado pela Instrução Normativa nº 02, de 01/06/2015)

§ 1º O disposto nesse artigo aplica-se também ao candidato nomeado como Portador de Necessidades Especiais - PNE qualificado pela Perícia Médica nessa condição.

[...]

Art. 9º
O candidato nomeado deverá, dentro do prazo legal de posse e preferencialmente após agendamento prévio, comparecer à
Gerência de Recrutamento e Seleção da Coordenadoria de Provimento da Secretaria de Estado de Gestão - SEGES
, munido dos documentos (fotocópias e originais) constantes no Anexo II
, para tomar posse no cargo público efetivo
.
(Parágrafo alterado pela Instrução Normativa nº 01, de 26/01/2018 – D.O.E – 29/01/2018)

Atribuiu, ainda, no aludido ato normativo, em seus artigos 11 e 13, os requisitos para investidura do cargo, e posterior expedição do Termo de Posse ou, em caso de ausência das condições, Termo de Negativa de Posse.
Confira-se:

[...]

Art. 11
Presentes os requisitos para investidura do cargo será expedido o Termo de Posse em 02 (duas) vias, sendo que uma será entregue ao candidato e outra apensada aos assentamentos funcionais do servidor.

[...]

Art. 13
Será expedido o Termo de Negativa de Posse, impedindo o candidato nomeado de ser empossado, quando este:

I - não apresentar os documentos especificados no Anexo II;

[...]

ANEXO II

1 - Para todos os cargos públicos de nível superior, médio e fundamental.

1.1

Certificado de Sanidade e Capacidade Física na condição de APTO expedido pela Perícia Médica/SEGES;

[...]

Logo, está evidenciado que o
Governador do Estado de Mato Grosso e os

Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso e Secretário de Estado de Gestão de Mato Grosso,
não são autoridades responsáveis para analisar os documentos e efetuar o ato de posse, o que demonstra as suas ilegitimidades para figurarem no polo passivo do presente
mandamus.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – POSSE – IDADE MÍNIMA EXIGIDA INCOMPLETA – NEGATIVA DE POSSE –SECRETÁRIOS DE ESTADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ATO DE ATRIBUIÇÃO DA COMISSÃO DE POSSE DA GERÊNCIA DE RECRUTAMENTO – INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECONHECIDA – PROCESSO REMETIDO PARA O PRIMEIRO GRAU.
Os Secretários de Estado não são considerados as autoridades responsáveis pela análise da documentação exigida para posse, haja vista que essa competência foi atribuída, por ato normativo, à Comissão de Posse da Gerência de Recrutamento.
A ilegitimidade passiva deve ser reconhecida, nos termos do artigo 6º, § 5º, da Lei 12.016/2009, pois, no mandado de segurança, a autoridade coatora é aquela que pratica, ou se omite de praticar, o ato impugnado, lesivo ao direito líquido e certo do impetrante.

(TJ-MT - MS: 10061749820188110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 6/12/2018, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/01/2019). [Destaquei]

Por essas razões, há que se reconhecer a ilegitimidade passiva do
Governador do Estado de Mato Grosso e dos Secretários de Estados.

Assim, acompanho o voto do douto Relator,
Dr. Edson dos Reis,
para reconhecer a ilegitimidade passiva dos Exmo
. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso e Secretário de Estado de Gestão de Mato Grosso
, e, por conseguinte, julgo extinto o processo, nos
art. 485, VI, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020